Tribunal: TJES
Processo: 5020514-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020514-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5020514-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13803450.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
). JUNTADA DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CORRETAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega a regularidade da contratação digital e a ausência de danos, juntando as Cédulas de Crédito Bancário com o recurso.
3.
De início, afasta-se a análise das Cédulas de Crédito Bancário apresentadas pela recorrente (ID’s 13803441, 13803442, 13803443 e 13803444), por se tratar de inovação probatória indevida. Caberia à ré instruir sua contestação com todos os documentos destinados a provar suas alegações, conforme art. 373, inciso II, do CPC. A juntada de documentos essenciais apenas na fase recursal é vedada, em razão da preclusão consumativa.
4.
A alegação de regularidade da contratação não se sustenta. Conforme bem apontado pelo Juízo de origem, a celebração de contratos por meios digitais, especialmente com consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados, exige a máxima transparência e clareza quanto aos termos do negócio, em estrita observância ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A mera captura de uma foto (
selfie
), sem a demonstração inequívoca da livre e consciente manifestação de vontade do consumidor em contratar especificamente um empréstimo consignado, configura prática abusiva e enseja a anulação do negócio por vício de consentimento.
5.
O dano moral resta configurado. O desconto indevido em provento de previdência, verba de natureza alimentar, afronta a dignidade e a segurança financeira do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. Trata-se de dano presumido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado para casos semelhantes.
6.
A condenação à restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, pois, conforme tese fixada pelo STJ tal sanção é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se evidencia no caso dos autos.
7.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)